Tribunal: TJPA
Processo: 0808710-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808710-76.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA SANTANA DA SILVA PORTUGAL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, não conheceu o recurso de apelação da agravante, ante a sua intempestividade, na forma do artigo 932, III.

2. O agravante alega que, a apelação foi interposta de forma tempestiva, argumentando a ausência de publicação da sentença em 27/10/2023, conforme registrado no sistema e no diário oficial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade foi correta, considerando a alegação de ausência de publicação da sentença.

III. Razões de decidir

4.
O sistema processual registrou a ciência eletrônica do advogado da parte agravante em 27/10/2023, o que atrai o início da contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

5. A contagem do prazo de 15 dias úteis, a partir de 30/10/2023, resulta no encerramento do prazo em 22/11/2023, sendo intempestiva a apelação apresentada em 23/11/2023.

6. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC, a intimação eletrônica considera-se realizada no momento em que o advogado acessa o conteúdo no sistema, sendo irrelevante a ausência de publicação no Diário da Justiça eletrônico.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação, interposto por
MARIA SANTANA DA SILVA PORTUGAL,
contra decisão monocrática de ID 18750541, que não conheceu o recurso de Apelação, por falta de pressuposto de admissibilidade.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“(...)Desta forma, verifica-se claramente a intempestividade do presento recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por falta de pressuposto de admissibilidade.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não houve publicação da sentença na data apontada, seja no sistema, seja no Diário Oficial, juntando para tanto exemplares das edições oficiais de 26, 27 e 30 de outubro de 2023. Alega, portanto, que o prazo recursal não se iniciou na data indicada pela decisão monocrática, sendo tempestiva a apelação.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

A controvérsia posta cinge-se à suposta intempestividade da apelação interposta por MARIA SANTANA DA SILVA PORTUGAL, não conhecida por decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, III, do CPC.

A agravante sustenta que não houve publicação da sentença em 27/10/2023, como consignado pela decisão recorrida, alegando que naquela data não constou qualquer registro no sistema PJe ou no Diário da Justiça eletrônico, e juntando, inclusive, cópia das edições dos dias 26, 27 e 30 de outubro de 2023. Com base nisso, defende a tempestividade da apelação interposta em 23/11/2023.

De outro lado, o agravado sustenta a higidez da certificação de intimação constante dos autos, apontando que a ciência eletrônica foi efetivada em 27/10/2023, o que atrai o início da contagem do prazo no dia útil seguinte, resultando no término em 22/11/2023, sendo intempestiva, portanto, a apelação protocolada no dia 23/11/2023.

Analisando detidamente os autos, constata-se que há certificação da ciência eletrônica do patrono da parte agravante em 27/10/2023, conforme registrado no sistema processual. Nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à intimação, o que de fato encerra o prazo em 22/11/2023.

Embora a agravante tenha trazido aos autos edições do Diário Oficial que não mencionam a publicação da sentença, é certo que o marco para início da contagem do prazo recursal, quando se trata de intimação eletrônica, é a data da efetiva ciência no sistema processual, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, e art. 246, §1º, do CPC.

3 – Dispositivo:

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025